Tribunal: TJES
Processo: 0004555-25.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Injúria; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004555-25.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRESSA CRISTINA DE PAULA SILVA

APELADO: MAURO MARCELO DE PAULA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO QUERELANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA DO ART. 520 DO CPP. PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que não se mostra obrigatório o comparecimento do querelante à audiência de conciliação prévia do art. 520 do Código de Processo Penal, sendo que a sua ausência não acarreta perempção, uma vez que esta pressupõe a existência de uma ação penal privada em curso, o que não ocorre antes do recebimento da queixa-crime. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRESSA CRISTINA DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
MAURO MARCELO DE PAULA
, julgou extinta a punibilidade do acusado na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 6931109), a querelante sustenta que a sua ausência na audiência de conciliação prévia não acarreta a preempção.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de decretar a anulação da sentença com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do querelado (ID nº 7502314), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7674402), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRESSA CRISTINA DE PAULA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
MAURO MARCELO DE PAULA
, julgou extinta a punibilidade do acusado na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 6931109), a querelante sustenta que a sua ausência na audiência de conciliação prévia não acarreta a preempção.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de decretar a anulação da sentença com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que a ora apelante ofereceu queixa-crime em face do apelado imputando-lhe a prática dos crimes de difamação e injúria, narrando que, no dia 13/06/2023, dentro da residência de ambos, o querelado teria chamado a querelante de “vagabunda”, além de ter insinuado que ela estaria tendo um relacionamento extraconjugal.

Oferecida a peça acusatória, o Juízo
a quo
designou audiência de conciliação prevista no art. 520 do Código de Processo Penal para o dia 11/10/2023.

No entanto, conforme termo de audiência acostado à p. 107 dos autos digitalizados, a querelante não compareceu ao referido ato, o que levou o Juízo
a quo
a declarar a extinção da punibilidade do querelado pela perempção, nos seguintes termos:

Trata-se de Queixa-Crime oferecida por ANDRESSA CRISTINA DE PAULA em face de MAURO MARCELO DE PAULA pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 139 e 140 c/c 141 Todos do Código Penal Brasileiro, pelos fatos fundamentos descritos às fls. 02/08.

Analisando detidamente os autos, observo que a querelante não compareceu à audiência preliminar (fl. 54).

Na petição protocolada à fl. 51 alega que sua ausência no ato se deu em razão de não terem ouvido o pregão e que “ficamos aguardando alguém chamar e comunica o início da audiência”.

Registro, é de praxe deste juízo fazer o pregão por até 5 (cinco) vezes, em voz alta de forma que todos possuam ouvir o chamado. Essa postura foi adotada no dia e apenas o querelado e seu patrono responderam ao pregão. Portanto, não merece acolhimento o pedido formulado pela querelante à fl. 51. Ademais, não há nos autos prova de que ela e seu patrono estavam no fórum no horário do ato e a petição foi protocolada mais de 2 (duas) horas depois do fim da audiência (às 15:08h).

Portanto, como não há elementos para comprovar a veracidade da alegação da querelante e este Magistrado tem certeza de que o pregão foi realizado de forma correta e com todas as diligências necessárias, entendo que o pedido da querelada deve ser rejeitado.

O artigo 60, III, do CPP estabelece:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

(...)

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

De fato, a verdade é que as circunstâncias acima relatadas evidenciam o desinteresse da suposta vítima no prosseguimento do feito, não restando, então, outra solução senão a extinção da punibilidade pela perempção tendo em vista que a querelante faltou à audiência preliminar sem motivo justificado.

Ante o exposto, hei por bem DECRETAR EXTINTA A PUNIBILIDADE em face de MAURO MARCELO DE PAULA, pela ocorrência da perempção, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. E, nos termos do parecer ministerial, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.

Com efeito, a despeito dos argumentos do Juízo Sentenciante, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que não se mostra obrigatório o comparecimento do querelante à audiência de conciliação prévia do art. 520 do Código de Processo Penal, sendo que a sua ausência não acarreta perempção, uma vez que esta pressupõe a existência de uma ação penal privada em curso, o que não ocorre antes do recebimento da queixa-crime, confira-se:

1. Habeas corpus. 2. Alegada ocorrência de perempção. Não configuração.
3. A presença do querelante na audiência preliminar não é obrigatória, tanto por ser ato anterior ao recebimento ou rejeição da queixa-crime, quanto pelo fato de se tratar de mera faculdade conferida às partes.
4. A ausência do querelante à audiência preliminar pode ser suprida pelo comparecimento de seu patrono. 5. Habeas corpus indeferido (HC 86942, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-02-2006, DJ 03-03-2006 PP-00091 EMENT VOL-02223-02 PP-00227 RT v. 95, n. 850, 2006, p. 522-525)

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A HONRA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CÓD. DE PROC. PENAL, ART. 520) – AUSÊNCIA DA QUERELANTE – PEREMPÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (CÓD. DE PROC. PENAL, ART. 60, INC. III) – RECURSO DA QUERELANTE EM BUSCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE –
A AUSÊNCIA DA QUERELANTE EM ATO DESIGNADO PARA TENTAR RECONCILIAÇÃO DAS PARTES NÃO JUSTIFICA RECONHECIMENTO DE PEREMPÇÃO – A AUSÊNCIA DELA AO ATO DEVE SIGNIFICAR, ISTO SIM, APENAS QUE NÃO TEM INTERESSE EM TRANSIGIR COM A PARTE ADVERSA
– PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DETERMINADO – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0034413-91.2014.8.26.0602; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- Crimes contra honra - Perempção - Não comparecimento do querelante à audiência de conciliação - Inaplicabilidade do artigo 60, inciso III, do CPP - Audiência conciliatória é uma solenidade preparatória realizada antes da relação processual estar devidamente completada - Exegese dos artigos 363 e 520 do CPP que pressupõe a existência de ação penal privada em curso, situação essa que somente ocorre com o recebimento da queixa-crime
- Recurso provido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0005184-08.2012.8.26.0004; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IV - Lapa - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2016; Data de Registro: 12/04/2016)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.